Tribunal: TJSP
Processo: 2100023-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Verificada – Não manifestação quanto ao pedido de não expedição de ofício à empregadora do embargante – Envio de ofício que decorre do deferimento da penhora de percentual do salário mensal do devedor – Medida necessária para efetivação da determinação judicial – Embargos parcialmente acolhidos, todavia sem efeito modificativo da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100023-22.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000553582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2100023-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante AUGUSTO VICENTINI SABBATO, é embargado LUCIANO
MEDEIROS RAPOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos, todavia sem efeito modificativo da
decisão, nos termos que constarão do acórdão. V. U. , de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100023-22.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2100023-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Augusto Vicentini Sabbato
Embargado: Luciano Medeiros Raposo
Voto no 25.157
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Verificada
Não manifestação quanto ao pedido
de não expedição de ofício à empregadora do
embargante
Envio de ofício que decorre do
deferimento da penhora de percentual do salário
mensal do devedor
Medida necessária para
efetivação da determinação judicial
Embargos
parcialmente
acolhidos,
todavia
sem
efeito
modificativo da decisão.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AUGUSTO VICENTINI SABBATO, nos autos da ação de despejo cumulada
com cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe move
LUCIANO MEDEIROS RAPOSO, insurgindo-se contra o acordão de fls. 32/38,
no qual, por votação unânime, deram parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargante para reduzir a penhora mensal dos
seus rendimentos líquidos para 10% até o limite do saldo remanescente,
cabendo ao Juízo de origem expedir ofício para a empregadora do recorrente.
Sustentando
omissão
(fls.
2/9),
aduz
o
embargante que não teria sido enfrentado seu pedido de não expedição de
ofício à sua empregadora, sendo que tal determinação lhe causaria irreparável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100023-22.2020.8.26.0000/50000
3
prejuízo, levando possivelmente à sua demissão.
Afirma que a constrição na fonte pagadora seria
inútil e poderia prejudicar até o próprio credor, já que caso seja demitido não
haverá meio de satisfazer a dívida.
Alega que sempre buscou conciliação a respeito
do débito, tendo inclusive proposto acordo comprometendo-se a pagar
mensalmente tudo o que podia, ao que o credor teria apresentado contra
proposta absurda, com cobrança de honorários acima do determinado no feito.
Requer seja oportunizado o depósito mensal, nos
autos do cumprimento de sentença, do valor equivalente a 10% dos seus
rendimentos líquidos, fazendo prova do salário efetivamente auferido todo dia
15 da mesma forma que seria feito caso penhorado na fonte pagadora ,
sendo que em caso de descumprimento seja enviado ofício à empregadora.
Informa que em demonstração de boa-fé e compromisso com o exposto já
depositou no cumprimento de sentença 10% do seu salário relativo a este mês.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Ainda que não tenha havido na decisão
impugnada manifestação quanto ao pedido de não expedição de ofício à
empregadora do devedor, tal fato não é capaz de infirmar a determinação que
constou no dispositivo do Acórdão, já que se trata de decorrência lógica do
deferimento da penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do
devedor, configurando-se medida necessária para a efetivação do quanto
decidido. Ora, se foi deferida a penhora de parte do salário líquido mensal do
executado evidente que se informe a empregadora a esse respeito a fim de
que se cumpra a determinação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2100023-22.2020.8.26.0000/50000
4
Quanto às demais questões ventiladas (proposta
de acordo e de depósito mensal nos autos e efetivação de depósito de parte
do débito nos autos do cumprimento de sentença), tem-se que extrapolam os
limites do recurso dos embargos de declaração, motivo pelo qual deixo de
analisa-los.
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos
apenas para o fim de esclarecer que a expedição de ofício à empregadora do
executado é consequência lógica do deferimento da penhora de parte do
salário deste, não havendo que se falar, todavia, em alteração do julgado,
sendo medida de rigor a manutenção da determinação de expedição de ofício
à empregadora pelo Juízo de 1o Grau.
HUGO CREPALDI
Relator